Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-15.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800471-15.2016.8.14.0015

APELANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DE PRODUTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer. A agravante, indústria de alimentos, adquiriu componentes de automação da agravada para fabricação de maquinário. Alegando defeitos, realizou o reparo do equipamento por conta própria no curso da lide, inviabilizando a perícia técnica. O juízo de origem indeferiu a substituição da perícia por prova testemunhal e julgou o pedido improcedente por falta de provas. A recorrente alega cerceamento de defesa, defende a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova testemunhal, quando a pericial foi inviabilizada por ato da própria parte, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação entre duas pessoas jurídicas de grande porte envolvendo a aquisição de insumos de produção; e (iii) saber se a impossibilidade de produção da prova pericial acarreta a improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo e a responsabilidade da autora pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e deve indeferir diligências inúteis (art. 370 do CPC). A verificação de vícios em sistemas de automação demanda conhecimento técnico especializado, sendo a prova testemunhal meio inidôneo para substituir a pericial (art. 443, II, do CPC). Não há cerceamento de defesa quando a própria parte inviabiliza a perícia ao alterar o estado da coisa (realizando o conserto) sem prévia cautelar de produção antecipada de provas, não podendo se beneficiar da própria torpeza.

Aplica-se a Teoria Finalista para a caracterização da relação de consumo. A aquisição de componentes para incremento da atividade produtiva (insumo) por pessoa jurídica descaracteriza a relação de consumo, salvo se demonstrada vulnerabilidade (Teoria Finalista Mitigada). No caso, tratando-se de empresa de grande porte sem comprovação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, a relação é regida pelo Direito Civil e Empresarial, com presunção de paridade.

Afastada a incidência do CDC, não há inversão do ônus da prova. Incumbia à autora comprovar o vício e o nexo causal (art. 373, I, do CPC). Ao frustrar a perícia técnica, a autora impediu a demonstração do fato constitutivo de seu direito. A perda da prova por culpa da demandante conduz à improcedência do pedido e atrai a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, visto que deu causa à demanda sem lastro probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a controvérsia demanda conhecimento técnico especializado e a perícia restou prejudicada por ato exclusivo da parte interessada. 2. A aquisição de insumos para fomento da atividade produtiva por pessoa jurídica, sem a demonstração concreta de vulnerabilidade, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo a regência do Direito Civil. 3. A inviabilidade de produção da prova pericial por culpa da parte autora, impedindo a demonstração do nexo causal e do vício do produto, acarreta a improcedência do pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 373, I, 443, II, 1.021 e 1.026, §2º; CC, arts. 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1833494/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 01.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800471-15.2016.8.14.0015

AGRAVANTE: MARIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA AMAZÔNIA LTDA.

AGRAVADA: SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 29987313

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA AMAZÔNIA LTDA.
contra decisão monocrática de minha lavra (ID 29987313) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Agravante, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.

Em sua exordial, a autora, ora Apelante, narra ter adquirido da empresa Flexo Tech Industrial Ltda. uma impressora flexográfica de alto custo (R$1.640.000,00) e que, para a fabricação de tal maquinário, precisou adquirir diretamente da Ré, ora Apelada, componentes de automação no valor de R$54.931,74.

Sustenta que, após a instalação, os componentes da SIEMENS apresentaram defeitos que inviabilizaram o funcionamento da impressora. Diante da recusa da Apelada em prestar assistência técnica gratuita, ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação da Ré na obrigação de reparar os equipamentos.

Devidamente citada, a Apelada apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a relação contratual fora estabelecida com a empresa Flexo Tech, e não com a Apelante. No mérito, defendeu a inexistência de defeitos e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, rechaçando a inversão do ônus da prova.

Após réplica, sobreveio decisão de saneamento, que afastou a preliminar de ilegitimidade e indeferiu a aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório, determinando, posteriormente, a realização de prova pericial técnica, por entendê-la crucial para o deslinde da controvérsia.

Contudo, a prova pericial restou frustrada. Conforme petição da própria Apelante (id. 28115531), após longo transcurso processual, esta optou por contratar um terceiro para reparar o equipamento, o que tornou a perícia inviável. Diante disso, pugnou pela produção de prova testemunhal em substituição, pleito este que foi indeferido pelo juízo de piso, sob o fundamento de que não supriria a necessidade do conhecimento técnico.

Encerrada a instrução, foi proferida a sentença de mérito, ora guerreada, que julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, especificamente a prova do vício e do nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Transcrevo excerto do julgado (id. 28115554):

(...) De início, cumpre ressaltar, conforme já consignado na decisão de saneamento, ser inviável aplicação pura e simples do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço.

Isso porque os produtos adquiridos pela parte autora foram utilizados para incremento de sua atividade empresarial para fins de automação, ou seja, cuida-se de insumo para a atividade produtiva e não consumo final, e a luz da doutrina e jurisprudência deve ser aplicada a teoria finalista.

Não é demais lembrar que o próprio Código de Defesa do Consumidor é claro e preciso em apontar que "
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
."

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIAS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO DESTINATÁRIO FINAL ART. 2º DO CDC - NÃO CARACTERIZAÇÃO TEORIA MINIMALISTA OU FINALISTA. Não caracterizada a condição de destinatário final, não há que se falar em aplicação das regras contidas na Lei do Consumidor. Negócio jurídico que tinha por finalidade fomentar a atividade comercial desenvolvida pela agravada . Inexistência de relação de consumo. Negócio que não foi celebrado pela recorrida na qualidade de destinatário final. Não inversão do ônus da prova. Recurso não provido . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2311960-40.2023.8.26 .0000 Ribeirão Preto, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 24/05/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/ PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE ORIGEM . NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO . RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA . RECONHECIMENTO DE DEFEITO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . O julgamento monocrático encontra amparo no Regimento Interno deste Tribunal e não configura violação ao devido processo legal, sendo eventual irregularidade sanada pelo presente julgamento colegiado. 2. O protesto do título interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 202, III, do Código Civil, e a presente ação, que discute a validade do protesto, suspende o prazo prescricional até o trânsito em julgado da decisão . 3. A aquisição de produtos para o desenvolvimento da atividade empresarial não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. 4. Não comprovada a existência de defeitos nos produtos e não observado o prazo legal para reclamar os vícios e devolver a duplicata, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação cautelar de sustação de protesto . 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00582833420148140301 19942164, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ainda que a Jurisprudência e doutrina nacional tenham mitigado a teoria finalista, não foi demonstrado no caso concreto a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da autora, empresa de grande porte, tanto é, que como será abordado a seguir, esta teve condições de reparar por sua conta o bem tido como defeituoso. Ou seja, não foi demonstrado pela autora a presença de elementos concretos que pudesse afastar a presunção legal (artigo 421-A do CC) de paridade e simetria do contrato.

Assim, a relação das partes é de natureza civil e deve ser analisada à luz do Direito Civil, conforme os princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e responsabilidade por inadimplemento, notadamente os ditames do artigo 421 e também do artigo 421-A do CC.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à existência de vício nas peças fornecidas pelo réu, para a composição e fabricação da impressora pela empresa Flexo Tech, e à legitimidade de prestar a assistência respectiva.

A requerente sustenta, em síntese, a existência de vícios ocultos nos equipamentos, que ocasionaram o não funcionamento da máquina/impressora.

Contudo, para a elucidação da causa, exige-se um conhecimento técnico, que extrapola a capacidade do juízo. Veja que a prova documental juntada não é suficiente para a formação do convencimento do julgador, não sendo capaz de comprovar a relação de causalidade entre o mau funcionamento do equipamento e os componentes da SIEMENS.

Dessa forma, sem uma perícia técnica, não há como apurar se o defeito decorreu de vício oculto no sistema de automação fornecido pela requerida.

Revela-se indispensável a produção de prova pericial técnica para a solução da controvérsia, o que não foi possível, tendo em vista que a própria parte autora relata ter contratado um especialista para corrigir o defeito apresentado no equipamento, consoante manifestação de Id 52172538 - Pág. 1.

Conforme o art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito.

No caso, a preclusão da perícia técnica, ocasionada pela demora de mais de cinco anos desde o ajuizamento até a efetiva tentativa de produção da prova, ocorreu por fato atribuível à parte autora, que optou por reparar os equipamentos por conta própria, sem oportunizar a produção da prova essencial à demonstração do defeito e da responsabilidade da requerida.

Para a responsabilização civil, em hipóteses como a dos autos, exige-se prova da existência do vício e do nexo causal, o que não restou demonstrado.

Portanto, não demonstrado o defeito, nem a obrigação da requerida, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do CPC.

O não pagamento das custas e despesas processuais ensejará juros e correção monetária na forma da lei, além de cobrança administrativa e/ou judicial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sem recurso, arquivem-se.

Castanhal/PA, data na assinatura eletrônica.

FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Em suas razões recursais (id. 28115555), a Apelante alega:
(i)
a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova oral que, segundo alega, poderia comprovar suas alegações;
(ii)
a imperiosa aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se considerar parte vulnerável na relação;
(iii)
a consequente necessidade de inversão do ônus probatório; e, por fim,
(iv)
a perda superveniente do objeto da ação, a qual, sob a égide do princípio da causalidade, deveria ensejar a condenação da Apelada nos ônus de sucumbência.

A Apelada, em contrarrazões (id. 28115562), refuta ponto a ponto as teses recursais, aplaudindo a correção da sentença e pugnando por sua integral manutenção.

MONOCRÁTICA
no id. 29987313. Segue a ementa da decisão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO EM PRODUTO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na reparação de componentes de automação industrial supostamente defeituosos. A autora, empresa do ramo industrial, adquiriu os componentes da ré para a fabricação de uma impressora, alegando que os vícios inviabilizaram o funcionamento do maquinário. A sentença afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, diante da frustração da prova pericial por ato da própria autora, que reparou o equipamento no curso do processo, concluiu pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o indeferimento da produção de prova testemunhal em substituição à pericial, inviabilizada pela própria parte, configura cerceamento de defesa; (ii) a relação jurídica entre duas sociedades empresariais, na aquisição de insumos para o processo produtivo, caracteriza-se como relação de consumo, à luz da teoria finalista mitigada; e (iii) a ausência de prova do vício e do nexo causal, cujo ônus incumbia à autora, acarreta a improcedência do pedido, afastando-se a condenação da ré pelos ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal quando essa se revela inútil e inadequada para a comprovação de fato eminentemente técnico, o qual demandava prova pericial. A impossibilidade de realização da perícia, causada por ato da própria parte que promoveu o reparo do bem, obsta a alegação de cerceamento, pois a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza.

2. A aquisição de componentes para automação industrial, utilizados como insumo em processo produtivo, não configura relação de consumo. A aplicação da teoria finalista mitigada exige a demonstração concreta da vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) da pessoa jurídica adquirente, o que não ocorreu no caso, tratando-se de relação civil-empresarial regida pelo Código Civil e pela presunção de simetria entre as partes.

3. Diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova rege-se pela regra geral do art. 373 do CPC. Incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o vício no produto e o nexo de causalidade. A ausência de tal prova, inviabilizada pela própria demandante, conduz à improcedência da ação e à sua condenação nos ônus de sucumbência, pois foi quem deu causa à demanda infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a perícia técnica, único meio idôneo para a elucidação de controvérsia eminentemente técnica, é inviabilizada por ato da própria parte interessada. 2. A aquisição de bens de capital por pessoa jurídica para a implementação de sua atividade produtiva, sem demonstração de vulnerabilidade concreta, caracteriza relação de direito civil-empresarial, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a teoria finalista. 3. Incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a ausência de comprovação do vício do produto e do nexo causal acarreta a improcedência do pedido e a responsabilidade pelos ônus de sucumbência.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, § 11, 370, 373, I, 487, I, 926, §1º, 932, IV e V, ‘a’, 1.021, § 4º, e 1.026, §2º; CC, arts. 202, III, 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2311960-40.2023.8.26.0000; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00582833420148140301; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP; STJ, AgInt no REsp 1833494/BA.

Em suas razões recursais (ID 31052785), a Agravante sustenta, em síntese:

Cerceamento de Defesa:
Alega violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/88 e art. 369 do CPC, aduzindo que o indeferimento da prova testemunhal foi indevido. Argumenta que a prova pericial restou prejudicada após o decurso de cinco anos e a necessidade premente de reparo da máquina para evitar prejuízos, razão pela qual a oitiva do técnico que realizou o conserto seria essencial para comprovar o defeito nos componentes fornecidos pela Agravada.

Aplicabilidade do CDC:
Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na Teoria Finalista Mitigada, sustentando sua vulnerabilidade técnica frente à Agravada (Siemens), fabricante do software e dos componentes de automação, o que justificaria a inversão do ônus da prova.

Perda Superveniente do Objeto e Causalidade:
Afirma que o reparo realizado por terceiro esvaziou o objeto da obrigação de fazer, mas que a sucumbência deveria recair sobre a Agravada, pois esta teria dado causa à ação ao negar a assistência técnica solicitada administrativamente.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado para provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 31616330), a Agravada
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.
pugna pela manutenção da decisão, argumentando que: (i) a prova testemunhal é inservível para comprovar defeito em software de alta complexidade; (ii) a impossibilidade da perícia decorreu de ato da própria Agravante; (iii) trata-se de relação empresarial de insumo, inaplicável o CDC; e (iv) não havendo prova do defeito, não há nexo causal, sendo correta a improcedência e a condenação da Agravante nos ônus sucumbenciais.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

A controvérsia central reside em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal substitutiva à pericial, se aplicável o CDC à relação entre duas pessoas jurídicas de grande porte neste contexto e, consequentemente, a quem incumbe o ônus da prova e da sucumbência.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A tese de cerceamento de defesa é o ponto mais nevrálgico do apelo, mas não subsiste a uma análise mais atenta.

É cediço que o direito à ampla defesa e ao contraditório são garantias constitucionais (art. 5º, LV, CF/88), mas sua aplicação não é absoluta, devendo ser ponderada com o princípio do livre convencimento motivado do juiz. O magistrado é o destinatário final da prova e, como tal, a ele compete determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC).

No caso concreto, a controvérsia reside em um ponto eminentemente técnico: saber se os componentes de automação industrial fornecidos pela Apelada/Agravada possuíam um vício oculto que impedia o funcionamento de uma complexa máquina de impressão. A resposta a tal indagação exige, inequivocamente, conhecimento especializado, que escapa ao saber do homem médio e, por conseguinte, ao do próprio julgador.

Por essa razão, o juízo de origem, com acerto e prudência,
determinou a produção de prova pericial
. Este era, de fato, o único meio probatório idôneo a estabelecer, com a segurança necessária, a existência do defeito, sua origem e o nexo de causalidade com a conduta da Apelada/Agravada. Uma testemunha, por mais qualificada que fosse em sua área, jamais poderia substituir a análise técnica, imparcial e metódica de um perito judicial. A prova oral seria absolutamente inócua para demonstrar, por exemplo, uma falha de programação em uma CPU ou um vício de fabricação em um inversor de frequência.

O ponto fulcral, contudo, é que
a impossibilidade de produção da prova pericial foi causada pela própria Apelante
. Ao optar por reparar o equipamento por conta própria no curso da lide, sem a prévia produção da prova técnica, a Apelante frustrou a via probatória essencial para a demonstração de seu direito. Incide, aqui, a máxima de que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. A parte não pode criar um obstáculo intransponível à prova e, posteriormente, alegar cerceamento de defesa por não lhe ser permitida a produção de uma prova substitutiva e inadequada.

Veja-se que, conforme petitório da própria Apelante/Agravante (id. 28115531), após longo transcurso processual, esta optou por contratar um terceiro para reparar o equipamento,
o que tornou a perícia inviável
. Diante disso, pugnou pela produção de prova testemunhal em substituição, pleito este que foi indeferido pelo juízo de piso, sob o fundamento de que não supriria a necessidade do conhecimento técnico, não havendo a parte autora se insurgido por via recursal em relação a nenhuma das decisões da fase instrutória.

Conforme consignei na decisão monocrática, a verificação de falhas em sistemas de automação industrial (ex.:
drivers
, PLCs,
softwares
de controle) demanda conhecimento técnico especializado, insuscetível de ser provado meramente por testemunha, ainda que técnica. A prova testemunhal é meio inadequado para atestar a origem de falhas em códigos-fonte ou defeitos de fabricação em componentes eletrônicos, conforme preceitua o art. 443, II, do CPC:

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

(...)
II - que só por exame pericial puderem ser provados.

A "inércia" alegada pela Agravante quanto à demora do Judiciário ou dos peritos não justifica a alteração unilateral do estado de fato da coisa litigiosa sem a devida cautela probatória. Se havia urgência no reparo, cabia à Agravante valer-se da
Ação de Produção Antecipada de Provas
(art. 381 do CPC) ou requerer medida liminar incidental para assegurar a perícia antes do conserto.

Ao optar por reparar o equipamento por conta própria e com terceiro estranho à lide, a Agravante inviabilizou a prova técnica oficial, rompendo o nexo de causalidade probatório. A oitiva do técnico contratado pela própria parte autora, além de tecnicamente insuficiente (pois desprovida do contraditório técnico no momento da análise do bem), careceria da imparcialidade necessária.

O indeferimento da prova testemunhal (id. 28115536), portanto, não configurou cerceamento de defesa, mas sim uma correta condução processual, evitando a produção de prova inútil que em nada contribuiria para o esclarecimento dos fatos.

Assim, o indeferimento da prova testemunhal foi acertado, não havendo nulidade a ser sanada, razão pela qual a monocrática agravada foi escorreita neste particular.

DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA MITIGADA

A tese de aplicação do CDC à presente relação jurídica também não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que o conceito de consumidor deve ser analisado sob a ótica da
Teoria Finalista
. Por esta, não basta ser destinatário fático do produto ou serviço, sendo necessário ser seu destinatário final econômico, ou seja, aquele que o retira da cadeia produtiva, sem o intuito de reinseri-lo no mercado, seja por transformação ou como insumo.

É o caso dos autos. A Apelante/Agravante, uma sociedade industrial, adquiriu os componentes da Apelada não para consumo próprio, mas como
insumo
para a fabricação de uma máquina que seria utilizada em seu processo produtivo. Trata-se de um bem de capital, e não de um bem de consumo.

A jurisprudência do STJ, é verdade, abrandou o rigor dessa teoria, admitindo sua mitigação (
Teoria Finalista Mitigada
) para estender a proteção do CDC a pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais, demonstrem sua
vulnerabilidade
(técnica, jurídica ou econômica) frente ao fornecedor.

A Apelante/Agravante alega, de forma genérica, sua vulnerabilidade técnica.
Contudo
, tal vulnerabilidade deve ser demonstrada
in concreto
, não podendo ser presumida. O fato de a Apelada/Agravada ser uma empresa de renome mundial em tecnologia não torna, automaticamente, a recorrente vulnerável. Esta, por sua vez, é uma empresa industrial de porte, com capacidade econômica e gerencial para, inclusive, como o fez, contratar serviços especializados para solucionar seus problemas.

Transcrevo, por oportuno, jurisprudência do C. STJ:

"A determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista. Somente em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional)."

(AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 14.09.2020)

"A simples condição de pessoa jurídica não exclui a aplicação do CDC, desde que demonstrada a condição de destinatária final e a situação de vulnerabilidade. Inexistente tal demonstração, inaplicável a norma consumerista."

(AgInt no REsp 1833494/BA, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 01.12.2020)

Com efeito, a
MARIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA AMAZÔNIA LTDA.
não demonstrou qualquer vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que comprometesse sua capacidade de negociação ou atuação jurídica.
Ao contrário
, trata-se de empresa de grande porte que, de acordo com seu próprio sítio eletrônico (
https://marizafoods.com.br/sobre
)
é uma das maiores indústrias de alimentos da região Norte e Nordeste e segue conquistando o mercado nacional, aplicando a mais alta tecnologia no desenvolvimento de sua linha de produtos com mais de 900 itens
, bem como
assumiu status de destaque no mercado nacional, e hoje está presente nas gôndolas dos principais grupos varejistas do Brasil, combinando com efetividade seu trabalho de distribuição para todas as regiões do país
.

Portanto, não há, nos autos, qualquer elemento que evidencie uma hipossuficiência apta a justificar a aplicação excepcional do regime consumerista. A relação em tela é, portanto, de natureza puramente civil-empresarial, regida pelo Código Civil e pautada pela presunção de paridade e simetria entre as partes. A monocrática, nesse ponto, é irretocável.

DO ÔNUS DA PROVA E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

Sendo inaplicável o CDC, não há que se falar em inversão do ônus da prova. A distribuição do encargo probatório deve seguir a regra geral do art. 373 do CPC: ao autor, incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito; ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cabia à Apelante/Agravante, portanto, o ônus intransferível de comprovar:
(1)
a existência do defeito nos produtos da SIEMENS; e
(2)
o nexo de causalidade entre este defeito e a inoperância da impressora. Como já exaustivamente demonstrado, a recorrente não apenas falhou em se desincumbir de seu ônus, como ela própria inviabilizou a produção da prova essencial para tal.

É dizer, como a prova pericial restou prejudicada por ato da própria Agravante, não foi possível estabelecer se o problema decorria de: (a) defeito de fabricação da peça Siemens; (b) erro de instalação pela empresa terceira (Flexo Tech); ou (c) mau uso/instalação inadequada.

Sem a prova do vício, a improcedência do pedido indenizatório/obrigacional é medida impositiva.

Por fim, a tese de inversão do ônus sucumbencial com base no
princípio da causalidade
se desconstrói junto com as demais. Pelo referido princípio, os encargos do processo devem ser suportados por quem deu causa à sua instauração. A Apelante/Agravante sustenta que a Apelada/Agravada causou a lide ao se negar a reparar o produto.

O raciocínio, porém, não se sustenta. A Agravada apenas poderia ser considerada a causadora da demanda se, de fato, houvesse um defeito em seu produto pelo qual fosse responsável. Como a existência desse defeito não foi provada nos autos, conclui-se que quem deu causa a uma demanda infundada foi a própria Agravante.

Monocrática mantida nesse aspecto.

DA ALEGADA PERDA DO OBJETO

A Agravante sustenta que, ao providenciar o conserto da máquina por conta própria diante da demora processual, houve a
perda superveniente do objeto
da ação (obrigação de fazer). Com base nisso, pugna pela extinção do feito com a inversão do ônus sucumbencial, como visto anteriormente.

O argumento, contudo, não se sustenta e revela uma interpretação equivocada da distribuição dos ônus processuais.

Embora a máquina tenha voltado a funcionar por intervenção de terceiro contratado pela Agravante, tal fato não gera a simples extinção do processo por perda de objeto no sentido clássico (falta de interesse de agir superveniente).

No caso em tela, a alteração do estado de fato da coisa (o conserto do equipamento) implicou, na verdade, a
impossibilidade de produção da prova pericial
. Ao reparar o bem sem a prévia perícia judicial ou sem uma medida cautelar de produção antecipada de provas, a Agravante destruiu o vestígio material indispensável para comprovar se o defeito era de fabricação (responsabilidade da SIEMENS) ou de má instalação/uso (responsabilidade da própria autora ou de terceiros).

Portanto, não se trata meramente de perda de objeto, mas de
falha da recorrente em se desincumbir do ônus probatório
. A consequência jurídica correta, como bem aplicada na sentença e na decisão monocrática, é a improcedência do pedido por falta de provas (art. 373, I, do CPC), e não a extinção sem resolução de mérito.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026